Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720104-70.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: JOSIAS OLIVEIRA BARROS NETO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra a sentença que, na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada por JOSIAS OLIVEIRA BARROS NETO, julgou improcedente o pedido inicial. O Apelado peticiona às fls. 1/4 ID 18641760, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que teve o benefício deferido em outros processos. É o relatório. Decido. O Apelado teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido pela decisão de fl. 1 ID 7637583, não impugnada. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelado não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator